Tribunal: TJMT
Processo: 1048527-59.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048527-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO TURQUINO - CPF: 009.648.169-20 (APELANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – MULTA AMIBENTAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DO APELANTE EM SE VER ISENTO DA OBRIGAÇÃO DA REPOSIÇÃO FLORESTAL A ELE IMPUTADA – OBRIGAÇÃO PREVISTA EM LEI – NÃO CUMPRIMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Assim, verificando-se a inocorrência de vícios a macular o ato, não há razão para sua nulidade.

2 - A norma geral ambiental exige a reposição florestal sobre todo o volume de material lenhoso suprimido, independentemente da viabilidade econômica da região, sendo correta a lavratura em face do autuado, uma vez que configurada a ocorrência da infração em seu imóvel (legitimidade e nexo de causalidade).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Flávio Turquino
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1048527-59.2020.8.11.0041, julgou improcedente os pedidos postulados na exordial por não constatar vícios que invalidem o Auto de Infração n. 20033165.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que, ao contrário do que entendeu o magistrado, a análise técnica e jurídica do seu requerimento de inviabilidade econômica para aproveitamento de material lenhoso não ocorreu, o que caracteriza vício de motivação.

Argumenta, outrossim, que a não concessão de prazo para manifestação acerca da decisão administrativa que indeferiu seu requerimento, configura violação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Por isto, pede seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença objurgada (ID. 99075978).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual pugna pelo seu desprovimento (id 99075984).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id n. 121151481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES

BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelante propôs ação anulatória em face do Estado de Mato Grosso, almejando a nulidade do auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente em decorrência do não atendimento das exigências legais constantes no item 5 da notificação de pendência nº 149510/GENF/CRF/SUGF/2019, referente ao cumprimento da reposição florestal, cujo valor foi R$50.000,00 (cinquenta mil Reais).

O Juiz julgou o pedido improcedente, fundamentando, em síntese, que:

“Considerando as
disposições específicas de legislação estadual que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual
, fundamental se apresenta a necessidade da motivação dos seus atos, mormente quando implicam restrição na esfera jurídica do administrado – como é a hipótese dos autos –, sob pena de serem considerados inválidos, por vício de forma.

Diante de tais premissas, em análise do caso concreto, infere-se que, diferentemente do sustentado pela parte autora em suas razões iniciais,
o órgão ambiental estadual, por meio da análise realizada e constante no id. 40743563, págs. 17/ 18, enfrentou o requerimento por ela apresentado – protocolo n. 36.355/2019, datado de 28.01.2019
– que almejava o ajuste de reposição, apresentando ainda os fatores que inviabilizam a comercialização do material lenhoso como custo de extração, frete da reposição florestal, tornando impossível a comercialização, por falta de demanda e valores agregados ao produto.
(...)

Com efeito, conclui-se, portanto, que
o requerimento apresentado no que diz respeito à reposição florestal se encontra suficientemente motivado, sendo suas razões de decidir utilizadas pelo órgão ambiental para afastar os demais requerimentos apresentados pela parte interessada
, quando pugnou por “nova análise” ou “análise técnica e jurídica” da reposição florestal exigida pelo órgão ambiental, ratificando os argumentos já apresentados no ofício de pendência supracitado.
(...)

Logo,
não há que se falar em irregularidade na exigência da reposição florestal, em razão de suposta inviabilidade econômica/comercial de aproveitamento do material lenhoso, eis que, neste caso, definida sua exigência ao detentor da autorização para supressão de vegetação nativa
.

Deflui, portanto, que os atos administrativos impugnados encontram-se, a princípio, acobertados do atributo da legitimidade, bem assim obedeceram aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa
(...)”
.
(destaquei)

O autor, inconformado com o teor da sentença, apela, ratificando os termos da inicial, em contraponto ao que foi decidido.

Em verdade, em que pesem as alegações que estariam a ensejar nulidades no auto de infração e no processo administrativo do apelante, a sua pretensão é livrar-se da reposição florestal obrigatória.

Argumentou que foi devidamente apresentado o laudo de inviabilidade econômica, onde requereu o ajuste de reposição em razão dos fatores que estariam inviabilizando a comercialização do material lenhoso, mas que seu pedido não recebeu a devida análise e que a decisão incorreu em vício de motivo determinante.

Ressalta que, embora na sentença tenha o magistrado se convencido de que houve a devida análise do pedido e que não houve vício de motivo, diz que esta análise não seria relativa ao material lenhoso, mas sim à metodologia de cálculo da exploração seletiva, que havia sido aprovada na apresentação do projeto. Então, insiste que não obteve da SEMA/MT uma análise técnica e jurídica acerca do seu requerimento e que sequer foram refutadas as provas apresentadas e sumariamente foi autuado, por descumprir a notificação que determinava o pagamento da reposição florestal.

A sentença não merece reparos.

No que tange ao argumento do apelante sobre o suposto vício na decisão, tangente à ausência do motivo determinante, a sentença foi suficientemente clara e didática, ao diferençar o vício da motivação e a necessidade de exposição do motivo determinante, esclarecendo que “(...)
que o requerimento apresentado no que diz respeito à reposição florestal se encontra suficientemente motivado, sendo suas razões de decidir utilizadas pelo órgão ambiental para afastar os demais requerimentos apresentados pela parte interessada, quando pugnou por “nova análise” ou “análise técnica e jurídica” da reposição florestal exigida pelo órgão ambiental, ratificando os argumentos já apresentados no ofício de pendência supracitado
. (...). Logo, não há que se falar na existência do vício da motivação, tampouco carência da exposição do motivo.

Verifica, outrossim, que o Auto de Infração n. 20033165, de 16.03.2020, foi lavrado em momento posterior às respectivas análises dos requerimentos apresentados pela parte interessada, apontando, por meio do ofício pendência, a necessidade de recolhimento da reposição florestal, o que efetivamente não ocorreu, resultando, por consequência, na lavratura do Auto de Infração, em razão do seu descumprimento. Evidente, pois, a justificativa da lavratura do auto de infração.

Ademais, como bem pontuou o magistrado sentenciante, o requerimento administrativo apresentado pela apelante, após todo o desdobramento administrativo, pugnando pela concessão de novo prazo para pagamento da reposição florestal apontada pelo órgão ambiental, além de contradizer o direito por ela sustentado nos autos, ratifica o fato da ocorrência de descumprimento da notificação que resultou na lavratura do Auto de Infração. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa, mas sim na estrita obediência ao princípio do devido processo legal.

Por fim, não há que se falar em irregularidade na exigência da reposição florestal, em razão de suposta inviabilidade econômica/comercial de aproveitamento do material lenhoso, eis que, neste caso, definida sua exigência ao detentor da autorização para supressão de vegetação nativa, senão, vejamos o que diz a legislação sobre a reposição florestal (Lei n. 12.651/2012 - Código Florestal):

“Art. 33.

As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de:

I - florestas plantadas;

II - PMFS de floresta nativa aprovado pelo órgão competente do Sisnama;

III

-

supressão de

vegetação nativa

autorizada pelo

órgão competente

do Sisnama;

IV - outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do Sisnama.

§1º
São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa
.

§2º É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize:

I - costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade industrial

II - matéria-prima florestal:

a) oriunda de PMFS;

b) oriunda de floresta plantada;

c) não madeireira.

§3º A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga o interessado da comprovação perante a autoridade competente da origem do recurso florestal utilizado.

§4º
A reposição florestal será efetivada no Estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do Sisnama”.

E, ainda:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

(...) § 4º O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I - a localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel;

II -
a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4º do art. 33;

III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;

IV - o uso alternativo da área a ser desmatada”. [sem destaque o original]

[...]

“Art. 46
A reposição florestal é obrigatória nos desmatamentos em área de vegetação natural e será efetuada
:

I - pelo consumidor de matéria-prima florestal oriunda de desmatamento;

II -
pelo detentor da autorização de desmatamento, caso não seja dada destinação para consumo da matéria – prima florestal extraída;

III - pelo proprietário ou possuidor da área desmatada sem autorização.

Parágrafo único. O detentor da autorização de exploração florestal ou de desmatamento que não der destinação comercial e/ou aproveitamento para a matéria-prima florestal fica obrigado a cumprir a reposição, observada a viabilidade econômica da região, definida em regulamento.

[...].

Art.
53 A reposição florestal será calculada sobre volumes da matéria-prima suprimida e/ou consumida, mediante as seguintes modalidades:

I - plantio com recursos próprios de novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros;

II - participação societária em projetos de reflorestamento implantados através de associações ou cooperativas de consumidores, cujos direitos dos participantes serão especificados em cotas percentuais;

III - aquisição de créditos de reposição florestal, garantidos por plantios florestais efetuados por empresas especializadas, com projetos de reflorestamento aprovado pela SEMA;

IV -
pagamento da taxa florestal referente ao consumo utilizado e/ou supressão realizada.

Parágrafo único. A reposição florestal deverá ser efetuada com espécies adequadas e técnicas silviculturais que garantam o objetivo do empreendimento, cuja produção seja, no mínimo, equivalente à supressão ou consumo efetuado, através da execução do projeto técnico aprovado pela SEMA.

Art. 54 Fica instituída a Taxa Florestal em função dos serviços de fiscalização, monitoramento, controle e fomento das atividades utilizadoras de recursos florestais, a ser recolhida em conta específica do Fundo de Desenvolvimento Florestal de Mato Grosso - MT-FLORESTA, pelas pessoas físicas ou jurídicas que explorem, utilizem, transformem e/ou consumam produtos e subprodutos de origem florestal no território do Estado de Mato Grosso, observada a seguinte base de cálculo:

I - até (uma) UPF/MT por metro cúbico para madeira em tora a se calculada sobre o consumo utilizado e/ou supressão realizada;

II - até 0,75 (setenta e cinco centésimo) UPF/MT por estéreo para lenha a ser calculada sobre o consumo utilizado e/ou supressão realizada para fins comerciais, e até 0,10 (dez centésimos) UPF/MT por estéreo para lenha, quando não houver destinação comercial;

III - até 1,5 (um e meia) UPF/MT por metro cúbico de carvão, excetuado aquele produzido utilizando-se resíduos de madeira;

IV - até 0,15 (quinze centésimos) UPF/MT por cabeça explorada de palmito. (Acrescentado pela LC 252/06)

§ 1º
A Taxa Florestal é devida pelas pessoas físicas ou jurídicas obrigadas a promoverem a reposição florestal, que optarem pela forma de cumprimento prevista no inciso IV do art. 53 desta lei complementar e será recolhida quando da emissão da correspondente Guia Florestal.

§ 2º
Para os efeitos desta lei o recolhimento da Taxa Florestal Estadual é considerada como reposição florestal indireta
.

§ 3º Constatado o desmatamento e o transporte do produto ou subproduto florestal sem o recolhimento da Taxa Florestal, esta será devida pelo proprietário da área, arrendatários, parceiros, posseiros, administradores ou promitentes compradores, e será cobrada acrescida de multa correspondente a 50% do valor apurado, tomando-se como referência a estimativa de volumetria para a região, prevista no regulamento”. (destaquei)

Daí se vê que, por mais que o apelante pretenda se ver isento da obrigação da reposição florestal, ele se enquadra dentre os obrigados a fazê-lo e os motivos que instruíram o seu requerimento foi devidamente analisado pelo órgão ambiental, sem qualquer vício a macular o auto de infração pelo não cumprimento.

De fato, conforme concluiu o douto magistrado sentenciante, os atos administrativos impugnados encontram-se acobertados do atributo da legitimidade, bem assim obedeceram aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa, de forma que não merecem qualquer reprimenda pelo Judiciário.

Isso posto, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023